Tribunal: TJES
Processo: 0000340-21.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-21.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUIZ. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou os honorários advocatícios de advogada dativa, pelo trabalho prestado na defesa de dois réus. A defesa requer a majoração do valor, com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios;
ii)
avaliar a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
4. Embora a tabela de honorários da OAB possa servir de parâmetro, esta não tem caráter vinculante para o Poder Judiciário, especialmente em casos envolvendo advogados dativos, nomeados por ausência de defensores públicos. A fixação deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes deste Tribunal (TJES, EDcl-AP 0001309-94.2009.8.08.0017; TJES, APCr 0007953-08.2017.8.08.0006).
5. No caso concreto, considerando que a advogada nomeada atuou na defesa de dois réus e desempenhou diversas atividades processuais, como resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais, a causa, embora de baixa complexidade, justifica a majoração dos honorários inicialmente fixados.
6. Assim, o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado, em conformidade com os critérios de apreciação equitativa previstos no art. 85, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000340-21.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO, FABRICIO DE PAULO FREITAS

Advogado(s) do reclamante: LARA ALTOE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por Carlos Henrique Castro Pinheiro e Fabrício Paulo Freitas,
inconformado
s
com a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu no id. 9102068
, que condenou
o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários

advocatícios à
advogad
a

dativ
a

Dr
ª
.
Lara Altoé Pereira Leite – OAB/ES nº 33.134
, no valor de
R$
800,00
(
oitocentos
reais),
em razão do trabalho realizado nos presentes autos.

Ao apresentar as
razões
recursais

no id. 9103084
,
a defesa
requer
seja majorado o valor estabelecido a título de honorários advocatícios
na sentença
,
a fim de que seja estabelecido valor em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem
.

Demonstrad
a
resumidamente
a
tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal
onde
tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, c
omo
cediço
, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso,
o
julgador
,
ao arbitrar os
referidos
honorários, em regra, deve
se
orientar
,
por analogia,
pelo
Código de Processo Civil
, mais precisamente em seu
art.

85
, §§
2º
e
8º
, que estabelece que os honorários
advocatícios deverão ser
fixados consoante apreciação equitativa do
j
uiz,
pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Is
s
o porque, os honorários advocatícios fixados pelo
J
uízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu
por ocasião do procedimento processual previamente adotado
até o trânsito em julgado da ação penal.

Ainda, cumpre ressaltar que “
e
stá a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
” (TJES; APCr 0000604-58.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; DJES 15/02/2024).

Des
se
modo
,
perfilho o entendimento de que
os convênios e as
tabela
s da OAB sobre honorários advocatícios

não vincula
m
o Poder Judiciário,

em razão de seu caráter meramente orientador.
Sobre o tema, colaciono alguns precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nes
s
e mesmo sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO. Encontra-se em conformidade com o entendimento firmado sob o Tema 984 do STJ o acórdão que fixa a verba honorária em quantia inferior ao previsto na Tabela da OAB, sem desconsiderar a existência dela, mas ressaltando a ausência de caráter vinculante. Recurso desprovido.” (TJES; EDcl-AP 0001309-94.2009.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 21/06/2023; DJES 04/07/2023).

“
[...
]
Considerando que houve nomeação de defensora dativa para apresentação das razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0007953-08.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que se trata de um causa com baixa complexidade, tendo a Drª. Lara Altoé Pereira Leite sido nomeada à fl. 05 dos autos físicos, apresentado resposta à acusação às fls. 19/20, participado da audiência de instrução e julgamento à fl. 42, além de ter apresentado alegações finais às fls. 50/64, não tendo atuado nesta esfera recursal, diante da ausência de recurso de apelação em favor do réu.

Salienta-se que os atos processuais, ao que tudo indica, foram realizados no município de prestação d
o serviço d
o
advogad
o
, qual seja, o
m
unicípio de
Baixo Guandu/ES
, e o tempo decorrido foi aquele habitual da praxe forense.

T
odavia, considerando que
a advogada atuou na defesa de dois réus, entendo por correto reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios estabelecidos em 1º grau de jurisdição.

À luz do
exposto,
CONHEÇO
E DOU
PARCIAL
PROVIMENTO a
o recurso

interposto,
para
estabelecer
os honorários advocatícios em favor da Drª Lara Altoé Pereira Leite
em
R$
1.
0
0
0
,00

(
mil
reais
)
, por entendê-lo
s
mais adequado
s
e proporciona
is
com o disposto n
o
artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
.

É
como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)